Tribunal: STF
Processo: ARE 1336985
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE VERBA NO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CENTRO DE TRIAGEM DE LONDRINA – CIT. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DIGNAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CONJUNTAS ENTRE ÓRGÃOS E PODERES PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. SISTEMA PRISIONAL. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A situação do sistema carcerário brasileiro, reconhecido como “Estado de Coisas Inconstitucional” pelo Supremo Tribunal Federal, é precária e exige a atuação conjunta e harmônica de diversos setores do Poder Público e da sociedade. 2. A imposição de inclusão de verba no orçamento para realização de obra, por meio de ação civil pública, impossibilitaria o Estado do Paraná, responsável pela administração do Sistema Penitenciário, de dar o adequado tratamento aos detentos de outras localidades que padecem dos mesmos vícios existentes na Comarca de Londrina. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.“



    O recorrente alega violação aos artigos 2º, 5º, inciso XLIX, e 144 da Constituição Federal, argumentando que “o inadimplemento do conjunto de deveres estatais de prestação, constitucionalmente impostos ao Estado, já autoriza a ação do Poder Judiciário para obrigar o administrador a implementar as políticas públicas garantidoras dos direitos fundamentais”. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido. 



    Consigno, desde logo, que o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para, reformando a sentença, assentar:



    “O Poder Executivo tem atuado e diligenciado para buscar o aumento do número de vagas e melhoria das condições do sistema carcerário estadual, de acordo com sua disponibilidade orçamentária. 



    Em consulta ao site do Departamento Penitenciário Nacional, denota-se a existência de inúmeros projetos para construção e/ou reforma de estabelecimentos prisionais nas diversas regiões do Estado do Paraná. 



    Não passa despercebido que parte significativa dessas obras encontram-se paralisadas, mas não é possível, por si só, atribuir ao Estado do Paraná a responsabilidade pela atual condição das instalações de carceragem da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, denominada Centro Integrado de Triagem – CIT. 



    Pretende-se demonstrar, apenas, que o Poder Executivo não se encontra absolutamente inerte a ponto de justificar a interferência do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas por ordem judicial.”



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    Honorários advocatícios recursais.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator